Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703877-07.2025.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULA BEATRIZ DE SOUZA MAFRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IPVA PARA VEÍCULO ELÉTRICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DISTRITAL POSTERIOR À AQUISIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e remessa necessária contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado objetivando a declaração de inexigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal, com base na isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019. A autora alegou a inconstitucionalidade da cobrança após a edição da Lei no 7.591/2024, que condicionou a isenção à aquisição do veículo em revendedora situada no DF, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. A sentença concedeu a segurança, declarando a nulidade do lançamento do tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, de 4/12/2024, suprimiu benefício fiscal em afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IPVA possui como fato gerador a propriedade de veículo automotor no dia 1o de janeiro de cada exercício, nos termos do art. 1o, § 5o da Lei no 7.431/1985 c/c art. 4o, II, “a”, do Decreto Distrital no 34.024/2012. 4. A alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, ao condicionar a isenção à aquisição do veículo em revendedora situada no Distrito Federal, configura supressão de benefício fiscal com impacto direto na carga tributária do contribuinte. 5. A aplicação imediata da nova exigência infringe o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme tese firmada pelo e. STF no Tema 1383 da repercussão geral: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos”. 6. A jurisprudência deste e. TJDFT tem reconhecido, à luz do citado precedente vinculante do e. STF, a impossibilidade de cobrança do IPVA/2025 nos casos em que a única alteração relevante é a revogação ou modificação de isenção fiscal sem observância do prazo nonagesimal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidos e improvidos. Teses de julgamento: 1. A nova condição introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024 para fruição de isenção do IPVA não pode produzir efeitos imediatos para o exercício de 2025. 2. É nulo o lançamento do IPVA referente a veículo elétrico adquirido fora do DF, quando amparado por isenção vigente à época do fato gerador e revogada sem respeito ao prazo nonagesimal. No recurso especial (ID 78084454 – Págs. 7 a 12), a parte recorrente alega vilipêndio aos artigos 104 e 178, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que, para a revogação de isenção tributária não onerosa, não se aplica a anterioridade nonagesimal. Aduz, ainda, plena validade da Lei Distrital 7.591/2024, bem como ausência de direito adquirido à manutenção da isenção. No recurso extraordinário, aponta violação aos artigos 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, e 178, do Código Tributário Nacional, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 104 e 178, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação da Lei Distrital 7.591/2024. Nesse sentido, “Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia, interpretou a legislação local (Lei Estadual no 11.042/97), o que torna inviável o recurso especial, em razão da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.593.766/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). O recurso extraordinário tampouco deve prossegui no que tange à suposta afronta ao artigo 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1573296 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2025). No que tange à dita ofensa ao artigo 178 do Código Tributário Nacional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional pertinente” (ARE 1572742 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C